Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-13.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do candidato
eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços advocatícios e contábeis, pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado
ao PP, a candidatos ao cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro Nacional, em razão da vedação
do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação majoritária, e, portanto, não

Num. 44310525 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032295000000043257024
Número do documento: 24121809032295000000043257024
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:17:00
haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas e o afastamento da determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, considerando a gravidade da
irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC por candidato da chapa
majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do PSD, configura irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos não coligados, seja para eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições proporcionais, limitando a
transferência de recursos públicos de campanha a candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido de que o repasse de
recursos entre partidos não coligados viola os princípios da proporcionalidade e da finalidade do
financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal S

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600216-13.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas Eleitorais nº 0600216-
13.2024.6.16.0099, que diante da irregularidade apresentada no repasse do recurso do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), em descumprimento ao artigo 17, § 1º e § 2º,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as presentes contas, com
fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e determino que os
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito procedam à devolução dos valores utilizados irregularmente
ao Tesouro Nacional através de guia de recolhimento da União (GRU), no montante de R$
14.625,00, responsabilidade essa solidária com cada vereador beneficiado, conforme
fundamentação acima. (Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Final de Devanir Martinelli, que
concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Inicialmente verificou que as contas
finais foram apresentadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em
conformidade com o artigo 64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, e entregues tempestivamente à
Justiça Eleitoral e validadas junto ao Cartório Eleitoral. Analisando os presentes autos, verificou-se
que houve recebimento de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e que esses recursos tiveram dupla origem: 1 - Partido do candidato a prefeito
Devanir Martinelli (Partido Social Democrático - PSD), no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil
reais); 2 - Partido do candidato a vice-prefeito Osni Arruda (Partido Progressistas - PP), no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme demonstrativo de receitas financeiras. Entretanto, em
relação às candidaturas proporcionais, vislumbro irregularidades no pagamento das despesas de
advogado e contador, em violação ao artigo 17 da Resolução TSE 23.607/2019. Isso, porque os
recursos do FEFC destinados ao Partido Progressistas (PP) foram doados aos candidatos a
vereadores do Partido Social Democrático (PSD), para fins de pagamento das prestações de
serviços de advocacia e de contabilidade. Por derradeiro, a alegação do prestador de contas de
inexistência de irregularidades no pagamento de despesas quanto às candidaturas proporcionais
do PSD face à existência de Coligação (PSD / PP), não deve prosperar, porquanto é vedada a
formação de coligação para as candidaturas proporcionais, justamente com o escopo de prestigiar
cada partido individualmente considerado.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSNI ARRUDA (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 OSNI ARRUDA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
DEVANIR MARTINELLI (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DEVANIR MARTINELLI PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44310525
18/12/2024
09:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44310525 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032295000000043257024
Número do documento: 24121809032295000000043257024
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:17:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.952
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600216-
13.2024.6.16.0099 – Santo Antônio do Paraíso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DEVANIR MARTINELLI PREFEITO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRENTE: DEVANIR MARTINELLI
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OSNI ARRUDA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRENTE: OSNI ARRUDA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do candidato
eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços advocatícios e contábeis, pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado
ao PP, a candidatos ao cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro Nacional, em razão da vedação
do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação majoritária, e, portanto, não

Num. 44310525 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032295000000043257024
Número do documento: 24121809032295000000043257024
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:17:00
haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas e o afastamento da determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, considerando a gravidade da
irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC por candidato da chapa
majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do PSD, configura irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos não coligados, seja para eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições proporcionais, limitando a
transferência de recursos públicos de campanha a candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido de que o repasse de
recursos entre partidos não coligados viola os princípios da proporcionalidade e da finalidade do
financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral reafirma que a
transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de partido não coligado caracteriza
irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com recursos do FEFC pelo
candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10 candidatos a vereadores do PSD, configurando
clara violação à norma eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do recorrente, com determinação
de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partido diverso, ainda que coligados na majoritária,
configurando irregularidade grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR–REspEl 0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.

Num. 44310525 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032295000000043257024
Número do documento: 24121809032295000000043257024
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:17:00
-TSE, AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em 03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJe
18/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de DEVANIR MARTINELLI, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo
de Prefeito pelo Partido Social Democrático (PSD), no Município de Santo Antônio do Paraíso/PR,
tendo sido eleito com 1.325 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 77.793,92, sendo R$ 2.621,22 de recursos
estimáveis em dinheiro de pessoas físicas, e R$ 75172,70 de recursos financeiros, dos quais
R$ 12.698,70 próprios, R$ 5.492,00 de pessoas físicas e R$ 57.000,00 do partido, oriundos do
FEFC (ID 44233053).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas da campanha do prestador (ID
44233091), tendo em vista a doação de recursos estimáveis pelo candidato a Vice-Prefeito pelo
Progressista - PP, Osni Arruda, a beneficiários candidatos ao cargo de vereador, filiados ao PSD.
O Juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas/PR julgou as contas desaprovadas, em razão de
10 beneficiários, candidatos ao cargo de vereador pelo Partido Social Democrático (PSD), terem
recebido doação de serviços advocatícios e contábeis pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha pelo candidato a vice-prefeito pelo Partido Progressistas (PP), uma
vez que, não havendo coligação partidária para a eleição proporcional, só poderia doar recursos
do FEFC a candidatos de seu próprio partido, nos moldes do art. 17, §2º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Por esse motivo o juízo a quo determinou o recolhimento do valor de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, ressaltando a responsabilidade solidária prevista no art. 17, §9º da Resolução TSE nº

Num. 44310525 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032295000000043257024
Número do documento: 24121809032295000000043257024
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:17:00
23.607/2019 dos candidatos a vereadores beneficiários do repasse irregular (ID 44233101).
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que os recursos estimáveis em dinheiro foram
realizados pelo candidato a vice-prefeito integrante de chapa majoritária encabeçada por
candidato a prefeito do mesmo partido dos beneficiários (PSD), de modo que, conforme a
jurisprudência assentada, não há qualquer violação à Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Ao final,
pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, a fim de aprovar as contas sem
ressalvas e afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional (ID
44233100).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, sustentando que é vedada a transferência de recursos provenientes
do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada (ID 44250471).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas contas de
campanha e determinou o recolhimento de R$ 14.625,00 ao Tesouro Nacional, em razão da
realização de doação estimável, com recursos oriundos do FEFC, repassados a candidatos
filiados a partido diverso.
O Juízo a quo entendeu que a doação de serviços advocatícios e contábeis, pagos com recursos
do FEFC, por candidato da majoritária, filiado ao PP, a candidatos ao cargo proporcional pelo
PSD, infringiu o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que possui o seguinte
teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

Num. 44310525 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032295000000043257024
Número do documento: 24121809032295000000043257024
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:17:00
II - não coligados.

Na hipótese, não assiste razão ao recorrente quando afirma que é possível o repasse de recursos
oriundos do FEFC pelos partidos políticos a candidatos que integram a mesma coligação
majoritária.
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,

Num. 44310525 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032295000000043257024
Número do documento: 24121809032295000000043257024
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:17:00
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário

Num. 44310525 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032295000000043257024
Número do documento: 24121809032295000000043257024
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:17:00
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
“Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por

Num. 44310525 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032295000000043257024
Número do documento: 24121809032295000000043257024
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:17:00
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º,
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 (AgR–REspEl 0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...]
é irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador
disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022,
DJe de 15.9.2022).“

Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento deve ser superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos devem perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
No caso em exame, tem-se que as doações referentes aos serviços advocatícios e contábeis,
realizadas pelo candidato ao cargo de Vice-Prefeito, filiado ao PP, foram rateadas entre 10
candidatos aos cargos de vereadores, ao valor de R$ 1.462,50 cada.
Verifica-se, ademais, que os beneficiários eram filiados ao PSD, partido diverso do doador (PP), o
que evidencia a irregularidade da transação, conforme o entendimento já firmado pela
jurisprudência.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, para o fim de manter a desaprovação das contas, bem como a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por DEVANIR MARTINELLI, mantendo-se a sentença recorrida, que julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições de 2024,
determinando-se a devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44310525 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032295000000043257024
Número do documento: 24121809032295000000043257024
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:17:00
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600216-
13.2024.6.16.0099 - Santo Antônio do Paraíso - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DEVANIR
MARTINELLI PREFEITO, DEVANIR MARTINELLI, ELEICAO 2024 OSNI ARRUDA VICE-
PREFEITO, OSNI ARRUDA - Advogados dos RECORRENTES: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024